Tribunal: TJDFT
Processo: 0008072-63.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008072-63.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID 79022054, o SINDIRETA informa que MARIA DA PENA BARBOSA RAMOS opta pelo pagamento via RPV e renuncia ao valor excedente a 40 salários-mínimos. Assim, requer o cancelamento do requisitório no 0743086-42.2022.8.07.0000 e a expedição do requisitório de pequeno valor. Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre o pedido. Brasília, 2 de dezembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR